Tribunal: TCU
Processo: 007.569/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente a eventual irregularidade na nomeação do advogado para o emprego comissionado de Assessor Jurídico do CRMV-ES, haja vista que a autarquia pública federal já possui advogada concursada.

Inteiro teor:
Acórdão 2201/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de denúncia acerca de suposta irregularidade relacionada à nomeação de advogado para preencher o emprego comissionado de Assessor Jurídico no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES). Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; considerando que, na contratação de empregados para a prestação dos serviços de assessoria jurídica que sejam inerentes às atividades finalísticas da entidade, deve a entidade promover o devido concurso público, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988; considerando que o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo não incorre em qualquer irregularidade quando, a par de contar em seu quadro efetivo com uma advogada, admitida por concurso público, faz uso, adicionalmente, de um emprego comissionado para abrigar um assessor jurídico, com atribuições típicas de assessoramento, em consonância, portanto, com o que preceitua o art. 37, inciso V, da Constituição Federal de 1988; considerando os pareceres uniformes emitidos da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (peças 26 e 27); considerando que as ciências se destinam a reorientar a atuação administrativa do jurisdicionado e, nos termos do art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, evitar futura materialização de irregularidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e de acordo com o parecer emitido nos autos, em: conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la improcedente; dar ciência ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES), com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, de que advogados contratados para assessoria jurídica, sem concurso público, devem se abster de exercer atividades finalísticas da entidade, conforme o art. 37, inciso II, da CF/1988 e os acórdãos 933/2008 e 944/2014 do TCU, ambos decididos pelo Plenário; c) informar o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo e o denunciante quanto ao teor desta decisão; d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 007.569/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Roberta Lavagnoli Gazel (25765/OAB-ES), representando Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.